Tribunal: TJES
Processo: 0000753-81.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000753-81.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL JUNIOR AIRES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema “Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.
N
o caso em apreço, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 06/07, pelas fotos do local do crime (fls. 11/14), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 38), pelo vídeo anexo ao Google Drive contendo imagens do momento do crime, pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 54/55).
O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

3.

D
iante do contexto apresentado, há provas da existência da tentativa do delito de homicídio e indício de ter sido praticado pelo recorrente.
Por isso, entendo que o pedido de reforma da decisão,
p
ara que o acusado seja impronunciado, não merece provimento.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000753-81.2022.8.08.0035

RECORRENTE: DANIEL

JUNIOR AIRES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DANIEL JUNIOR AIRES DOS SANTOS

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
4ª
Var
a
Criminal

de
Vilha Velha
/ES
,
que
pronunciou
Daniel Junior Aires dos Santos
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121,
§2º, incisos I, III e IV do Código Penal.

Recurso interposto as fls. 225 e razões recursais apresentadas as fls. 226/231, pretendendo-se, em síntese: a impronúncia do recorrente por não existir nenhum indício de autoria.

Contrarrazões apresentadas as fls. 234/239 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7756637).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não deve ser acolhido, a desfeito do esforço argumentativo exposto pela
s
defesa
s
.

De acordo com o narrado nos autos, no dia 28 de junho de 2020, no bairro Divino Espírito Santo, no município de Vila Velha/ES, Daniel Junior Aires dos Santos,
vulgo “Pancho” ou “Baiano”,
e terceira pessoa (não identificada), com intenção de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo – que portavam ilegalmente, em desacordo com disposição legal e regulamentar – em Leonel Vitor Gomes Santos, causando-lhe lesões, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi a guerra do tráfico de drogas na região, pois Daniel e a vítima integravam facções rivais, que disputavam o controle de bocas de fumo do citado bairro.

Para cometerem o crime, o ora requerente e o outro executor foram até uma padaria onde a vítima se encontrava e, surpreendendo-a, perseguiram-na e nela desferiram disparos pelas costas e após estar caída, dificultando-lhe a defesa.

Além do acusado e outro executor, pelo menos uma outra pessoa (também não identificada) concorreu para o crime, pois, sabendo da intenção daqueles, conduziu-os de carro até o local, aguardou que matassem a vítima e deu-lhes fuga.

Eminentes pares, como dito, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se ao
brocado in dubio pro societate.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

“
Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria.
Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.

É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).”

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

“
Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do

material probatório ali produzido, especialmente para a

comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades

legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.

E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor.” (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Primeiramente, salienta-se que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ou seja, para a sentença de pronúncia basta que haja prova da materialidade e indícios de autoria, já que somente ao Conselho de Sentença incumbe o julgamento do mérito.

E no caso em apreço, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado nº 06/07, pelas fotos do local do crime (fls. 11/14), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (fls. 38), pelo vídeo anexo ao Google Drive contendo imagens do momento do crime, pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 54/55).

O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

Cito depoimento de Mateus Vitor Xavier Rumana, em sede policial (fls. 36):
“(...) que mostrado ao depoente um vídeo do local do crime, e perguntado se o depoente reconhece as pessoas que aparecem nas imagens, respondeu que tem absoluta certeza que a pessoa que aparece de “CAMISA BRANCA, BERMUDA PRETA E PORTANDO UMA PISTOLA” seria o “PANCHO” (...)”.

Cito ainda:

“
Que mostrado o vídeo em que aparece a execução de LEONEL, bem como dois indivíduos efetuando disparos contra ele, disse que reconhece o primeiro indivíduo que aparece atirando em LEONEL como sendo DANIEL “PANCHO” e o segundo executor, disse que é difícil reconhecer; Perguntado se sabe sobre a motivação do crime, respondeu que não; Perguntado qual desavença eles possuíam, disse que DANIEL “PANCHO” “é menino Gugu” e está querendo tomar o tráfico do Divino (...)”.
(Depoimento de Giovani dos Santos Alves Barrozo, vulgo “Filhão”, em sede policial as fls. 42)

“
Perguntado se conhecia a vítima, respondeu que sim, pois também erá “cria” do Divino, mas conviveram pouco porque “ele vivia mais tempo preso”; Perguntado como tomou conhecimento do crime contra ele, respondeu que soube do crime através de redes sociais, alegando que “os próprios autores colocaram no facebook e a notícia se espalhou”; Perguntado sobre os autos, respondeu que foram DANIEL, vulgo PANCHO, BILINHA e MARCOS VINICIUS, esclarecendo que os três postaram nas redes e além disso ficaram “mandando recado pros outros”, avisando que tomariam todo o tráfico da região, assim como tomaram o tráfico do Beco da Miséria quando mataram LEONEL (...)”.
(Depoimento de Giovani Passos Gomes, em sede policial as fls. 47/49)

Em juízo, as testemunhas Felipe Lemos Alves Ferreira (fls. 181 – neste caso, inclusive, em divergência com a advogada que o acompanhou, que presta depoimento as fls. 194), Felipe Rampinelli Campos, vulgo “Ret” (fls. 181), Gabriel Campista Jaconi (fls. 182), Matheus Vitor Xavier (fls. 200) tentam, de forma injustificada, retratar-se dos depoimentos prestados na esfera policial.

Sobre isso, compartilho do mesmo entendimento da d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que:
“muito embora tenham tais testemunhas se retratado em juízo, tal situação não se afigura como atípica, dadas as particularidades de crimes da presente natureza, envolvendo organizações criminosas na disputa pelo tráfico de drogas (cujo envolvimento das referidas testemunhas também é relatado nos autos), onde comumente impera a “lei do silêncio” e se registra, grande intimidação a populares”.

Caberá ao Conselho de Sentença deslindar, nas circunstâncias que cercam o delito, acerca da participação ou não do acusado no crime em comento, sendo, portanto impossível juízo de delibação mais aprofundado neste momento, até para que não se prejulgue a questão.

Assim, a despronúncia somente é admitida quando não houver prova da existência do crime, ou na hipótese de o Juízo se convencer de que o pronunciado não seria o autor, na forma do art. 414 do CPP. Portanto, na medida em que há indícios de autoria em desfavor do recorrente e a materialidade comprovada, a possibilidade de impronúncia do acusado fica afastada.

Em relação às qualificadoras, vejo que o motivo torpe foi atribuído em razão da guerra do tráfico de drogas na região, pois integravam facções rivais; o recurso que dificultou a defesa da vítima foi atribuída em razão de ter desferido disparos pelas costas e após estar caída; e meio que resultou em perigo comum, já que efetuou diversos disparos em via pública, em plena luz do dia, expondo a risco todos que ali se encontravam ou que por lá estivessem passando.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________